Tribunal: TJPA
Processo: 0805314-67.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805314-67.2024.8.14.0136

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPEAO LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por empresa distribuidora de alimentos, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (3,20% a.m.), por exceder em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo BACEN (1,83% a.m.), readequando-a para 2,75% a.m., com a consequente descaracterização da mora e determinação de repetição simples do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado ao afirmar que a taxa média do BACEN não é limite absoluto, mas aplicar como parâmetro o limite de 1,5 vez essa média; e (ii) determinar se houve omissão na análise de elementos contratuais específicos e de dispositivos legais indicados pela parte embargante, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição alegada é afastada, pois o acórdão embargado reconhece expressamente que a taxa média do BACEN não constitui limite absoluto, mas apenas referencial, sendo que a abusividade foi reconhecida com base na discrepância concreta entre a taxa contratada e a média de mercado, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Não há omissão relevante, pois o colegiado fundamentou suficientemente a decisão com base nas peculiaridades do caso concreto, inclusive com referência a precedentes do STJ, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos ou elementos contratuais apontados pela parte.

A ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela embargante não configura omissão, uma vez que os fundamentos suscitados para fins de prequestionamento são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

A oposição dos aclaratórios com objetivo meramente infringente não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há contradição quando o acórdão reconhece a média do BACEN como parâmetro referencial e, com base nas peculiaridades do caso concreto, conclui pela abusividade da taxa contratada.

A omissão não se caracteriza pela ausência de análise exaustiva dos argumentos ou dispositivos legais, desde que a fundamentação seja suficiente e coerente com o caso concreto.

Consideram-se incluídos no acórdão os fundamentos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV e VI; 1.022, I e II; 1.025; CC/2002, arts. 421, 421-A e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, EREsp 1.144.667/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.03.2018; STJ, Embargos de Divergência no AREsp 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020; TJ-MT, EDcl no Processo 0001784-16.2019.811.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração n. 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805314-67.2024.8.14.0136
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
EMBARGADA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPEÃO LTDA
RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA em face do Acórdão de Id. 31885683, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPEÃO LTDA.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado, lavrado no Id. 31885683:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada para revisar cláusula de contrato de empréstimo de capital de giro no valor de R$ 210.209,00, com taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,20% ao mês e 45,96% ao ano. A parte autora alegou abusividade da taxa contratada, por superar em 74,86% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, e requereu a adequação dos juros, a descaracterização da mora e a repetição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade frente à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se houve descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos excessivos no período de normalidade contratual; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito e, em caso afirmativo, em que modalidade; e (iv) definir a responsabilidade pelas custas e honorários diante da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão da taxa de juros remuneratórios quando esta excede em mais de uma vez e meia a média de mercado, desde que a abusividade fique demonstrada no caso concreto, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS.

4. No caso concreto, a taxa contratada de 3,20% ao mês (45,96% ao ano) ultrapassa o limite de 2,75% ao mês (36,45% ao ano), correspondente a 1,5 vez a taxa média divulgada pelo BACEN (1,83% ao mês e 24,30% ao ano) à época da contratação, caracterizando onerosidade excessiva e infringência aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

5. Reconhecida a cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, conforme orientação do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

6. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé ou ausência de erro justificável, o que não se verifica no caso, em que a cobrança foi baseada em cláusula contratual expressamente pactuada, ainda que posteriormente considerada abusiva. Assim, é cabível apenas a repetição simples do indébito.

7. A revisão contratual deve observar a taxa de juros fixada judicialmente (2,75% ao mês), mantendo-se as demais condições originalmente pactuadas (prazo e forma de amortização).

8. Em razão da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser repartidos na proporção de 10% para a parte autora e 90% para a parte ré, ficando suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas à autora, beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza.

2. A cobrança de encargos excessivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

3. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando ausente demonstração de má-fé ou erro inescusável da instituição financeira.

4. A revisão judicial da taxa de juros não afeta os demais termos do contrato, que devem ser mantidos quanto ao prazo e à forma de amortização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 389, parágrafo único; 397; 406, §1º; CPC/2015, arts. 487, I; 926, §1º; 932, IV e V; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 17.10.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato bancário, proposta pela embargada, visando à revisão da taxa de juros pactuada em contrato de capital de giro firmado em janeiro de 2023, ao fundamento de que a taxa contratada (3,20% a.m.) superava em 74,86% a média de mercado divulgada pelo BACEN (1,83% a.m.).

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, mas a Turma deu parcial provimento à apelação para reconhecer a abusividade da taxa de juros, limitando-a a 2,75% a.m. (1,5 vez a taxa média), declarar a descaracterização da mora e determinar a repetição simples do indébito.

A parte embargante sustenta a existência de contradição, ao argumento de que, embora o acórdão afirme que a média do BACEN não constitui limite absoluto, adota como parâmetro o patamar de 1,5 vez essa média, contrariando a fundamentação. Alega, ainda, omissão por ausência de análise de elementos concretos do contrato (risco, garantias, spread, relacionamento), e requer expressa manifestação sobre os arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC, além dos arts. 421, 421-A e 422 do CC.

Contrarrazões no Id 33146901.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos opostos contra o acórdão de Id. 31885683, que deu parcial provimento à apelação da parte autora.

O ponto central da questão é verificar a existência de contradição ou omissão na decisão colegiada.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.

Dispõe o mencionado artigo: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material na decisão embargada.

Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria decidida, tampouco se confundem com sucedâneo recursal.

No caso em apreço, não assiste razão ao embargante.

A alegada contradição é inexistente. O voto condutor do acórdão reconhece que a média do BACEN não é limite absoluto, mas sim referencial, e que a análise da abusividade deve considerar o caso concreto. E foi justamente com base no caso concreto que se concluiu pela abusividade: a diferença entre a taxa contratada (3,20% a.m.) e a taxa média (1,83% a.m.) era expressiva, ultrapassando significativamente o limite médio referencial de 2,75% a.m., o que, aliado à função social do contrato e à boa-fé objetiva, autorizou a readequação judicial.

Tampouco há omissão relevante. O voto apreciou de forma suficiente os elementos necessários à formação do convencimento, inclusive transcrevendo os principais precedentes do STJ sobre a matéria. O julgador não é obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes ou a analisar cada aspecto fático sugerido. Basta que fundamente adequadamente, o que ocorreu.

Ademais, o acórdão embargado já deixa claro que o exame foi feito à luz das peculiaridades do caso concreto, ainda que não tenha explorado todos os pontos que a parte gostaria de ver tratados.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes. (TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Portanto, ausentes os requisitos legais, os aclaratórios devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão proferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026